Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707981-92.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: MARIA JOVERLINDA CARDOSO DE ARAUJO DECISÃO O recorrente opõe embargos de declaração, alegando que deixou de apresentar tão somente a guia do preparo, mas que o valor foi pago e comprovando com o recurso. Anexa com os embargos a guia que faltava. É o relato. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida decisão não conhecendo o recurso por ser deserto, com fundamento no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não há motivo para alterar a decisão embargada. O art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. E o enunciado 80 do FONAJE orienta: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)” (nova redação – XII Encontro Maceió-AL). A apresentação de um comprovante de pagamento sem a respectiva guia não permite aferir a vinculação ao processo e, por esse motivo, não atende ao disposto na Lei e no Regimento Interno. Diante do exposto, rejeitos os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \d